Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-67.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. NULIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julga procedente ação monitória ajuizada pelo apelado para constituir título executivo judicial decorrente de contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 118.441,33.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a apelante tem direito à gratuidade de justiça.
3. Analisar a ocorrência de prescrição comum ou intercorrente.
4. Verificar a alegada nulidade da cobrança em razão da interrupção dos descontos em folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recolhimento espontâneo do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de ato processual incompatível com a alegação de hipossuficiência, por contrariar a vedação ao comportamento contraditório pela parte no processo (venire contra factum proprium). Precedente.
6. Conforme prescreve o art. 109, do Código de Processo Civil - CPC, nas ações em que já houve citação é possível a substituição do polo ativo, desde que haja anuência da parte contrária. Em acréscimo, é preciso que a parte comprove sua qualidade de cessionária e demonstre a regularidade de sua representação (art. 76, do CPC).
7. O Código Civil – CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
8. Já a prescrição intercorrente (art. 206 – A, do CC), em síntese, é a perda do direito de exigir o cumprimento de uma obrigação em razão da inércia do credor ou da falta de bens penhoráveis do devedor durante a execução/cumprimento de sentença.
9. Na hipótese, as partes celebraram um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 45.171,67, com previsão de pagamento de 120 parcelas, entre 24/12/2011 e 24/11/2021. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 205, §5o, I, do CC.
10. Em casos de mútuo com pagamento parcelado – a exemplo dos empréstimos consignados, ainda que haja inadimplemento do devedor durante o contrato e vencimento antecipado da dívida, o prazo prescricional terá início apenas a partir do vencimento da última parcela prevista. Precedente.
11. No caso, a ação foi ajuizada em 15/01/2025, isto é, antes do decurso do prazo quinquenal prescricional.
12. O empréstimo consignado é espécie de mútuo que permite taxas de juros mais reduzidas, diante da maior facilidade e previsibilidade das parcelas, cujo pagamento ocorre mediante desconto direto na folha de pagamento/contracheque dos trabalhadores ou pensionistas.
13. No caso, o empréstimo foi contraído por prazo sabidamente longo (120 meses). Assim, não é verossímil a alegação da consumidora de que “ao perceber que não havia mais descontos, presumiu legitimamente que o contrato havia sido quitado, ou ao menos encerrado”, afinal, os descontos cessaram quando ainda restavam 48 parcelas em aberto, isto é, 04 anos de obrigação a ser cumprida.
14. Este Tribunal de Justiça entende que, nas dívidas pagas de modo parcelado, o acompanhamento do saldo devedor é obrigação que recai sobre o credor e o devedor. Logo, ainda que a apelante não tenha sido a causadora direta da cessação dos descontos, tinha a obrigação de verificar junto ao banco e à fonte pagadora sobre os possíveis motivos que levaram à suspensão do pagamento. Precedentes.
15. No caso, a devedora assumidamente percebeu que os descontos mensais foram interrompidos, mas permaneceu inerte, atitude que viola o dever de cooperação imposto pela boa-fé objetiva na execução dos contratos.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Legislação relevante: Constituição Federal (art. 5o, LXXIV); Código de Processo Civil (arts. 76, 98, 99, 109 e 85, § 11); Código Civil (arts. 189 e 206-A).
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0720756-77.2024.8.07.0001, Relator Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 12/11/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0703426-49.2024.8.07.0007, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 03/02/2026; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0726541-88.2022.8.07.0001, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 25/07/2023; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo Interno 0766166-16.2024.8.07.0016, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 04/03/2026.